Tribunal: STF
Processo: ADI 5333
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 3º E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 6º DA LEI N. 2.758/2013 DO TOCANTINS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR INTERESSE SOCIAL. AL. F DO INC. I DO ART. 17 DA LEI N. 8.666/1993. ALEGADA OFENSA AO INC. XXVII DO ART. 22 E AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGA IMPROCEDENTE. 



    1.As normas estaduais questionadas referem-se à regularização fundiária sem configurar nova modalidade licitatória.



    2. A expressão “interesse social” para os fins de se promover a regularização fundiária passível de dispensa de licitação prevista na al. f do inc. I do art. 17 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se à regulamentação da União, dos Estados e Municípios, conforme peculiaridades de cada ente federado. 



    3. Lei estadual na qual se indique como interesse social para regularização fundiária de ocupação de áreas públicas: competência do ente estadual. Condições de ocupações consolidadas e reconhecidas pelo Estado até 31.12.12, com comprovação da cadeia possessória de forma mansa e pacífica. Ausência de descumprimento da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais de licitação (inc. XXVII do art. 22 da Constituição da República).



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.